Tribunal: TJDFT
Processo: 0711109-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTES OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado interposto pelos requerentes e, no mérito, não o proveu, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido contraposto, para condenar os autores ao pagamento de R$ 1.050,00 a título de reparação material.
2. Os embargantes alegaram a existência de obscuridade e contradição no acórdão recorrido. Afirmaram que a controvérsia acerca da multa contratual já havia sido solucionada, diante da ausência de clareza da cláusula respectiva e da renúncia expressa da locadora à sua exigência, remanescendo controvertida apenas a restituição da caução. Alegaram que a sala comercial foi desocupada e entregue à embargada em 09/03/2025, em boas condições de uso, conforme documentação juntada aos autos, sem que a locadora tenha sofrido qualquer prejuízo, inclusive porque o imóvel encontra-se disponível para nova locação. Sustentaram que, ainda assim, a embargada recusou a devolução amigável da caução. Aduziram fazer jus à restituição da caução no valor de R$ 713,97, destacando que a embargada não apresentou contrarrazões ao recurso inominado, o que reforçaria a procedência da pretensão deduzida. Requereram o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, com a reforma do julgado, a fim de julgar procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento deste Órgão Julgador. Portanto, não há obscuridade ou contradição no julgado, requisitos necessários à eventual modificação.
7. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado, caso em exame.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.